Tribunal: TJPA
Processo: 0831229-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831229-50.2020.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NA PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRA, OU, AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA NA PSIQUIATRIA. ACOLHIDO.
PREFERÊNCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DOS MALES PSIQUIÁTRICOS. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Restabelecimento/concessão de benefício previdenciário por incapacidade, baseando-se, exclusivamente,
no laudo médico pericial emitido por
Médico especializado em Medicina do Trabalho (perito judicial), o qual diagnosticou o Apelante com Stress pós-traumático - CID F43.1, no entanto, atestou que a patologia não é incapacitante, não implicando em impedimento de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial).

2. Pedido de concessão da Aposentadoria por invalidez acidentária, ou Auxílio Doença e, pedido subsidiário, de anulação da sentença para realização de nova perícia por médico especialista na área de psiquiatria.

3.
Como cediço, o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, caso haja elementos capazes
de infirmar a conclusão pericial.

4.
O conjunto probatório demonstra que, em que pese a conclusão pericial, os demais documentos atestam que o Apelante permanece com medo de ser atacado novamente na rua ou em qualquer lugar que precise ir, preferindo o isolamento a sair de casa, sendo sugerido pela Psicóloga da Susipe, em 06/06/2019, a continuidade do tratamento psiquiátrico e o início da psicoterapia e, por Laudo Médico Psiquiátrico, particular, datado de 07/06/2021, há informações de que o Apelante seria portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F43.1), tratando-se de uma doença mental crônica, grave, de prognostico desfavorável e provavelmente irreversível, necessitando de tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado.

5. Impossibilidade de deferir ou indeferir, neste momento processual, o pedido do Apelante, em razão da divergência significativa entre os documentos anexados. Entretanto, considerando que o
laudo judicial não foi realizado por médico especialista na
área de Psiquiatria, verifica-se que o pedido subsidiário de
realização de nova perícia contribuirá para a busca da verdade real, propiciando maior segurança na formação do convencimento do julgador e, consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, evitando, assim, prejuízo às partes. Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para
que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
nº 0831229-50.2020.8.14.0301
- PJE
)
, interposta por
ALBERTO PEREIRA DOS ANJOS contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca da Capital
, nos autos da Ação de Restabelecimento/Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade, ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91,
julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil,

revogando a liminar deferida
. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Belém/PA, 15/04/2021. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante menciona que
laborava como Agente prisional na carceragem da CASA PENAL DE MARITUBA, quando, no dia 26/01/2017 ocorreu um motim, uma rebelião por partes dos presos daquela casa penal, ocasião em que foi feito de refém pelos presidiários sofrendo todo tipo de violência física e emocional.

Conta que teve seu auxílio beneficiário deferido pela primeira vez em 11/02/2017 e, após inúmeras prorrogações, foi indevidamente cessado em 12/06/2019.

Informa que pleiteou
o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, considerando a sua incapacidade laboral e a necessidade de realizar tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado.

Afirma que, após ter sofrido acidente de trabalho e com o avançar do tempo, as sequelas decorrentes evoluíram, e, atualmente, apresenta doença mental crônica, grave de prognóstico desfavorável e provavelmente irreversível.

Alega que o Magistrado de origem não poderia se basear de forma exclusiva na perícia judicial, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. Suscita que os laudos médicos anexados demonstram que o seu acompanhamento ocorre de 90 em 90 dias com o psiquiatra e em nenhum momento ele apontou melhora no quadro.

Argui ainda, que na impugnação da perícia foi solicitado a realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria, o qual foi indeferido, no entanto, possui direito a nova perícia com o profissional mais gabaritado para esclarecer o seu quadro clínico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida
a aposentadoria por invalidez acidentária, OU, o auxílio-doença, desde a data da cessação do auxílio-doença 12/06/2019 e, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria, nos termos dos artigos. 437 e 438 do CPC, tendo em vista a necessidade de se avaliar as patologias psiquiátricas apresentadas.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária ou concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

É fato incontroverso nos autos que o Apelante
laborava como Agente prisional na carceragem da CASA PENAL DE MARITUBA, quando, no dia 26/01/2017 ocorreu um motim, uma rebelião por partes dos presos daquela casa penal, ocasião em que foi feito de refém pelos presidiários sofrendo todo tipo de violência física e emocional e, em razão deste ocorrido,
teve auxílio beneficiário deferido em 11/02/2017 e, após inúmeras prorrogações, foi cessado em 12/06/2019.

O laudo médico pericial foi emitido por
Rafael Sicsu Soares, Médico, graduado pela Universidade Federal do Pará, especializado em Medicina do Trabalho (perito judicial). No referido documento, o médico diagnosticou o Apelante com Stress pós-traumático - CID F43.1, no entanto, atestou que a patologia não é incapacitante, não implicando em impedimento de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial).

Na primeira oportunidade de manifestação quanto ao Laudo, o Apelante solicitou a realização de novo laudo por médico especialista.

O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação baseando-se, exclusivamente, no laudo emitido pelo perito judicial.

Como cediço, o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, caso haja elementos capazes
de infirmar a conclusão pericial.

O conjunto probatório anexado na petição inicial (relatório de acompanhamento psicológico e atestados médicos) demonstra que, em que pese a conclusão pericial, o Apelante permanece com medo de ser atacado novamente na rua ou em qualquer lugar que precise ir, preferindo o isolamento a sair de casa, somado ao falecimento de familiares (mãe, irmão e cunhado) e acontecimentos ocorridos nas unidades penitenciárias, situações que influenciam na melhora do quadro, dando lugar a auto estima negativa e recaídas do estado depressivo, sendo sugerido pela Psicóloga da Susipe, em 06/06/2019, a continuidade do tratamento psiquiátrico e o início da psicoterapia.

Em sede de Apelação foi juntado Laudo Médico Psiquiátrico, particular, datado de 07/06/2021, onde o Psiquiatra atesta que o Apelante é portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F43.1) que emergiu violentamente com a agressão sofrida e que ao longo do tempo se agravou, tratando-se de uma doença mental crônica, grave, de prognostico desfavorável e provavelmente irreversível, necessitando de tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado.

Denota-se, que não há deferir ou indeferir, neste momento processual, o pedido do Apelante, em razão da divergência significativa entre os documentos anexados, no entanto, considerando que o
laudo judicial não foi realizado por médico especialista na
área de Psiquiatria, verifica-se que o pedido subsidiário de
realização de nova perícia contribuirá para a busca da verdade real, propiciando maior segurança na formação do convencimento do julgador e, consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, evitando, assim, prejuízo às partes.

Em situações análogas, os Tribunais assim vêm decidindo, senão vejamos:

PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO.
1. A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado. 2. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão
. 3. In casu, deve ser anulada a sentença e reaberta a instrução com a realização de perícia judicial por ortopedista e psiquiatra, para avaliar, exaustivamente, a alegada incapacidade da parte autora.

(TRF-4 - AC: 50084826620214047209 SC, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, NONA TURMA). (grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. PERÍCIA QUE NÃO RECONHECE A INCAPACIDADE. PREFERÊNCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DOS MALES PSIQUIÁTRICOS. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. APELO PREJUDICADO. 1. Em regra, o profissional médico, ainda que não especialista na área da enfermidade declarada, pode exercer o múnus de perito judicial com o intuito de verificar a incapacidade laborativa. Nada obstante, a eventual necessidade de formação técnica específica pode ser examinada caso a caso, especialmente quando houver singularidade no caso clínico ou quando se fizerem necessários outros esclarecimentos.
2. Considerando a função social da previdência e o dever de cooperação na busca de julgamento de mérito justo e efetivo (art. 6º, do CPC), o Julgador não pode atuar como mero espectador da produção de provas, devendo atentar-se, sempre que possível, à utilização de seus poderes de instrução em busca da verdade real (art. 370, do CPC). 3. A peculiaridade da doença de ordem psiquiátrica e a existência de um fato traumático específico que gera e agrava os sintomas incapacitantes demandam uma análise mais aprofundada por profissional especialista em psiquiatria que possa esclarecer a real condição de saúde atual do autor mediante acurado exame psicológico. 4. Sentença anulada de ofício
. Recurso prejudicado.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0647276-26.2019.8.04.0001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 08/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022). (grifo nosso).

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS, AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA POR MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
I - A preliminar de nulidade da sentença em razão da elaboração da perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de psiquiatria deve ser acolhida
. II - Consabido, o art. 465, § 1º, inciso I, do CPC2015, preceitua que “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”.
III - Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença merece ser anulada, porquanto os relatórios médicos juntados aos autos pelo Autor, ora Apelante, apesar de noticiarem a presença de patologias que, em uma primeira análise, poderiam se revelar incompatíveis com as atividades laborais exercidas por este, não possuem, os referenciados relatórios, deveras, o lastro jurídico para substituírem o Laudo Médico Pericial, a ser elaborado por profissional médico especializado na área da Psiquiatria. Isso porque, somente com tal conhecimento específico na área da medicina é que se conseguirá identificar a existência ou não da incapacidade laborativa do segurado, ora Recorrente.
IV - Cumpre ressaltar, nesta toada, que a concessão de benefícios previdenciários está adstrita ao exame e verificação da incapacidade para o exercício das atividades laborais. Nesse passo, os Laudos Periciais, apesar de não vincularem o entendimento do Magistrado, são de grande relevância para formação da sua convicção. V - Na hipótese vertente, observa-se claramente que a sentença vergastada está fundamentada na conclusão da Perita do Juízo, consoante se depreende do seguinte trecho do decisum: “Observo, ainda, que a Louvada não afirma que o autor não tem doença, mas reconhece sua existência e a identifica: Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão em Grau Leve – CID F41.2. Veja-se que dos quesitos apresentados pelo demandante a perita responde que este está apto para exercer função que exija esforço físico ou acuidade mental, não havendo indicação de nenhum benefício de aposentadoria por invalidez. Também não foram identificadas lesões do polegar e na mão direita do autor. Por fim reitera em várias respostas aos quesitos apresentados “Sem incapacidade”. Diante do exposto, não tenho motivos para deixar de acompanhar a conclusão pericial, no que toca à constatação de capacidade laborativa”.
VI - Nesse diapasão, tendo em vista que o Juiz Primevo amparou sua sentença, de forma exclusiva, no Laudo Médico Pericial, sequer cotejando-o com o acervo probatório coligido aos autos pelo Autor, ora Apelante, cumpre estatuir que seria imprescindível que o referenciado Laudo fosse elaborado com o lastro de um médico especialista na área a ser periciada, ou seja, na área da Psiquiatria, fato este que não ocorreu. VII - Assim, corroborando a tese ora esposada, alinho-me ao entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova técnica, que visa fornecer elementos técnicos conclusivos para o Juízo formar o livre convencimento motivado, deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico específico da matéria ou assunto sobre o qual é chamado a opinar
. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS, AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA POR MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001230-14.2019.8.05.0113.Ap em que figuram, como Apelante, PHILLIPE BARRETO PORTO e, como Apelado, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DAR PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-BA - APL: 80012301420198050113, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021). (grifo nosso).

PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO.
1. A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado
. 2. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão. 3
. Hipótese em que se impõe a anulação da sentença amparada em laudo feito por médico com especialização diversa daquela exigida para o caso, devendo nova perícia ser realizada por médico especialista.

(TRF-4 - AC: 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). (grifo nosso).

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL NA ÁREA DE PSIQUIATRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante se infere da petição inicial dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial para comprovação da sua invalidez. 2. Contudo, observo que referida perícia médica (Laudo Pericial 109839739, págs. 01/11) foi produzida por médico Homeopata,
e não foi realizada outra perícia por médico especialista na área de Psiquiatria, tendo a sentença sido proferida. 3. Neste caso em específico, observo que o autor juntou vários documentos médicos comprovando suas patologias na área de Psiquiatria. 4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização do laudo pericial, com médico especialista na área de Psiquiatria, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide. 5. Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
6. Matéria preliminar acolhida.

(TRF-3 - ApCiv: 62282010320194039999 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 02/08/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020). (grifo nosso).

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja realizada nova perícia por médico especialista na área da Psiquiatria,
isto porque, somente com tal conhecimento específico na área da medicina é que se conseguirá identificar a existência ou não da incapacidade laborativa do Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para
que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024